Tribunal: TJPA
Processo: 0809766-09.2025.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10889 - Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0809766-09.2025.8.14.0000

AUTOR: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AUTORIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL Nº 011/2024 DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ. DISPOSITIVOS QUE ESTABELECEM PROCESSO ELEITORAL OBRIGATÓRIO PARA ESCOLHA DE GESTORES ESCOLARES. CARGOS EM COMISSÃO. PROVIMENTO POR LIVRE NOMEAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA. OFENSA AOS ARTS. 34, §1º, 35 E 2º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1.

A Lei Municipal nº 011/2024, de iniciativa da Câmara de Vereadores de Goianésia do Pará, ao impor processo eleitoral obrigatório para o provimento dos cargos de Diretor, Vice-Diretor e Coordenador Administrativo de escolas públicas municipais, subtrai do Chefe do Poder Executivo a prerrogativa constitucional de livre nomeação e exoneração para cargos em comissão.

2.

Os cargos de direção escolar, enquanto cargos comissionados, integram a estrutura organizacional do Executivo e, por isso, não podem ter seu provimento condicionado a processo eleitoral imposto por norma legislativa local, sob pena de violação à regra do art. 34, §1º e do art. 35 da Constituição do Estado do Pará.

3.

A ingerência do Legislativo municipal sobre funções típicas do Executivo, com imposição de procedimentos obrigatórios à Administração, representa nítida violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88 e da CESP), bem como à discricionariedade administrativa assegurada constitucionalmente ao Prefeito Municipal.

4.

O princípio da gestão democrática do ensino (art. 206, VI, da CF/88) não autoriza, por si só, a instituição de eleição direta para provimento de cargos em comissão, sendo certo que tal previsão deve respeitar os limites constitucionais referentes ao regime jurídico dos servidores públicos.

5.

Precedentes firmes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte reconhecem a inconstitucionalidade de leis municipais que instituem eleições diretas para cargos em comissão nas escolas públicas.

6.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com declaração de inconstitucionalidade dos artigos 3º, 6º, 9º, 15 e 19 da Lei Municipal nº 011/2024, com efeitos ex nunc.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.º 0809766-09.2025.8.14.0000, em que é requerente o MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ e requerido a CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, acordam os Desembargadores integrantes do Egrégio TRIBUNAL PLENO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sua maioria, em JULGAR PROCEDENTE a presente ação direta, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado.

DECLARARAM A INCONSTITUCIONALIDADE dos artigos 3.º, 6.º, 9.º, 15 e 19 da Lei Municipal n.º 011/2024, do Município de Goianésia do Pará, por afronta aos artigos 34, §1.º; 35; e 2.º da Constituição do Estado do Pará, com efeitos ex tunc, nos termos do voto do Relator.

11ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno realizada no dia 25 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ, por intermédio de seu Prefeito, FRANCISCO EDUARDO OLIVEIRA SILVA, em face da Lei Municipal n.º 011/2024, de iniciativa da Câmara Municipal de Goianésia do Pará, que dispõe sobre o processo de escolha democrática para cargos de direção escolar na rede municipal de ensino.

A parte autora sustenta a inconstitucionalidade formal e material da norma, por usurpar competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal para nomeação e exoneração de cargos em comissão, conforme previsto nos arts. 34, §1.º e 35 da Constituição do Estado do Pará.

Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia dos artigos 3.º, 6.º, 9.º, 15 e 19 da referida Lei Municipal, até o julgamento definitivo da ação, ao argumento de que há risco de lesão à ordem constitucional, ante a iminência da realização do processo eleitoral nas unidades escolares.

A inicial foi devidamente instruída com documentos comprobatórios da condição de Prefeito do autor e do inteiro teor da lei impugnada, inclusive sua tramitação legislativa e atos administrativos conexos.

Os autos foram, inicialmente, distribuídos à relatoria da Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran que determinou a notificação da Câmara Municipal de Vereadores de Goianésia do Pará, para prestar informações (ID. 27010402).

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, por intermédio de seu Presidente e da Procuradoria Legislativa, manifestou-se pela constitucionalidade da norma, aduzindo que o processo democrático de escolha de gestores escolares encontra respaldo nos princípios da gestão democrática do ensino público (art. 206, VI, da CF/88), não havendo, no caso, usurpação da competência do Executivo, uma vez que o Chefe do Poder Executivo ainda figuraria como autoridade homologadora final (ID. 27502914).

Ao seu turno, a PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ reiterou os argumentos lançados na petição inicial, reforçando a tese da indevida ingerência do Legislativo municipal em matéria de iniciativa privativa do Executivo, com a criação de obrigações e procedimentos que limitam o exercício do poder discricionário do Prefeito (ID, 27504402).

Instado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, manifestou-se favoravelmente ao pedido liminar, ressaltando que normas municipais que impõem processo eleitoral obrigatório para nomeação de gestores escolares usurpam competência exclusiva do Chefe do Executivo, conforme entendimento consolidado no STF e nesta Corte (ID, 30053714).

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, em cumprimento à Emenda Regimental nº. 37/2025 e determinei a remessa dos autos ao Procurador do Município ou aos advogados que o representem par manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (ID, 31381379).

O Município de Goianésia pugnou pela procedência integral do pedido (ID. 32104608)

Requereu-se a inclusão em pauta para julgamento de mérito.

Após o pedido de pauta, este relator, observando a necessidade de atendimento das providências previstas no art. 103 da CF/88 c/c art. 76, caput do CPC, converti o julgamento em diligência e determinei a intimação do Prefeito Municipal de Goianésia do Pará para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestasse-se acerca da ratificação da presente ação, convalidando a petição inicial, se entendesse cabível (ID. 33894484).

Por intermédio da petição de ID. 33457449, o Chefe do Executivo Municipal ratifica integralmente a petição inicial e todos os atos processuais subsequentes praticados nos autos do presente feito.

É o relatório.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

Registro, inicialmente, que ante a relevância da matéria, foi adotado o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999, razão pela qual o feito já se encontra instruído para julgamento de mérito.

Passo a análise da alegada inconstitucionalidade.

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Município de Goianésia do Pará, por intermédio de seu Prefeito, contra dispositivos da Lei Municipal n.º 011/2024, que trata da escolha democrática de gestores escolares da rede municipal de ensino mediante eleição direta, conforme os artigos 3.º, 6.º, 9.º, 15 e 19 da referida norma.

Em síntese, sustenta o requerente a inconstitucionalidade formal e material da legislação municipal, sob o fundamento de que tais dispositivos violam a prerrogativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo quanto à nomeação e exoneração dos ocupantes de cargos em comissão, sendo estes providos por confiança e discricionariedade, nos termos dos arts. 34, §1.º, e 35 da Constituição do Estado do Pará.

Passo à análise, com o necessário aprofundamento dogmático e jurisprudencial.

I – DA ADMISSIBILIDADE

A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade foi proposta com base no art. 161, I, “l” da Constituição do Estado do Pará, e nos arts. 176 e seguintes do Regimento Interno do TJPA, sendo o autor parte legitimada, na forma do art. 162, VIII da Constituição Estadual, que confere legitimidade ao Prefeito Municipal para impugnar leis ou atos normativos municipais em face da Constituição do Estado.

A norma impugnada é lei municipal, sujeita ao controle de constitucionalidade concentrado, de competência originária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme expressamente dispõe o art. 176 do RITJPA.

Portanto, estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para o conhecimento da ação.

II – DO MÉRITO: DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL

A controvérsia diz respeito à compatibilidade da instituição de processo eleitoral para nomeação de gestores escolares com o modelo constitucional de provimento de cargos públicos em comissão, delineado no texto da Constituição Estadual.

Os dispositivos questionados, especialmente os arts. 3.º, 6.º, 9.º, 15 e 19 da Lei Municipal n.º 011/2024, estabelecem regras vinculantes para o provimento dos cargos de Diretor, Vice-Diretor e Coordenador Administrativo das unidades escolares da rede municipal, exigindo que sejam escolhidos por meio de eleições diretas conduzidas por comissões eleitorais escolares e municipais, com participação da comunidade escolar. Oportuna a transcrição:

Art.

3° - Esta Lei institui e disciplina o processo de escolha democrática para Gestor e Coordenador Administrativo das unidades escolares da rede municipal de ensino de Goianésia do Pará – PA.

(...)

Art. 6°- Para realizar o provimento da função de gestor escolar, a unidade de ensino deve atender às seguintes condições:

I - Ato de autorização de funcionamento junto ao Conselho Estadual de Educação;

II - Conselho Escolar regularizado e adimplente, com comprovação da área financeira da Secretaria Municipal de Educação;

III - Projeto Político Pedagógico da Escola.

(...)

Art. 9º - A Comissão Eleitoral Municipal será constituída e instalada em 180 (cento e oitenta) dias antes do processo eleitoral por iniciativa do Conselho Municipal de Educação em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e terá competência de decidir em última instância, na forma e prazo regulamentares, sobre as questões diligenciadas em grau de recurso pelas Comissões Eleitorais das unidades de ensino e terá a seguinte composição:

I. 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Educação- SEMED;

II. 02 (dois) representante do Conselho Municipal de Educação- CME;

III. 02 (dois) representantes do SINTEPP;

IV. 02 (dois) representantes do CACS-FUNDEB;

V. 02 (dois) representantes da Câmara Municipal de vereadores.

(...)

Art. 15 - Poderá concorrer às eleições da unidade escolar para o cargo de Gestor Escolar e Coordenador Administrativo, se atenderem todos os seguintes requisitos de avaliação de mérito:

I – Ser residente e domiciliado em Goianésia do Pará;

II – Ser profissional da Educação com Licenciatura e/ou especialização de acordo com o art. 64 da Lei 9394/96 (LDB).

III – Pertencer, preferencialmente, ao quadro de servidores efetivos da SEMED, sendo proporção mínima de 2/3 (dois terços) dos candidatos, para concorrer ao cargo, reservado somente para servidores efetivos;

IV – Ter comprovada idoneidade moral;

V – Não ter nenhum impedimento ou registro que desabone a conduta financeira, moral e profissional do(a) servidor(a) nos últimos 05 (cinco) anos;

VI – Ter efetivo exercício no magistério público ou no serviço público educacional, na data da eleição, por período igual ou superior a 03 (três) anos, em escola da Rede Municipal de Ensino de Goianésia do Pará;

VII – Não possuir outro vínculo de trabalho em instituição pública ou privada, ressalvados os casos previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, onde a escola funcione nos três turnos.

§ 1º - Não poderão concorrer na mesma chapa os candidatos, seus

cônjuges/companheiros e parentes consanguíneos ou afins até 2º grau;

§ 2º - Os candidatos só poderão concorrer ao pleito em uma única unidade escolar;

§ 3º - Os membros da mesa diretora do Conselho Escolar poderão concorrer à eleição, desde que peçam afastamento por escrito ao referido colegiado, a partir da data de inscrição da chapa até a sua posse.

(...)

Art. 19 – O processo de votação seguirá o disposto no inciso III, § 2º do art. 11, será secreta, através do voto, garantindo a participação de acordo com o estabelecido no

artigo 13, sendo considerada eleito o(a) gestor(a) ou chapa (composta por gestor e coordenador administrativo) que obtiver a maioria simples dos votos.

Ressalta-se, por oportuno, que a Constituição do Estado do Pará, em seu art. 34, §1.º, dispõe que:

Art. 34. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

§ 1º - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Mais adiante, o art. 35 da referida Carta Constitucional estabelece que: “As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento”.

A leitura sistemática de tais dispositivos revela que os cargos de direção escolar, enquanto cargos em comissão, integram a estrutura organizacional do Poder Executivo e estão submetidos à prerrogativa constitucional de livre nomeação e exoneração, sendo indevida qualquer forma de restrição externa ao seu provimento.

A norma municipal, ao dispor que o preenchimento desses cargos se dará mediante pleito eleitoral obrigatório, retira do Prefeito a discricionariedade que lhe é assegurada constitucionalmente, promovendo verdadeira inversão da hierarquia funcional e administrativa, com inegável ofensa ao princípio da separação dos poderes previsto nas Constituições Federal e do Estado do Pará.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico de que as normas locais que instituem a eleição de dirigentes em escolas públicas ofendem o princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2º da CF/88) e o da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para prover os cargos de livre nomeação e exoneração (art. 37, inciso II, da CF/88). Veja-se:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ARTIGO 213, § 1º. LEIS GAÚCHAS NºS 9.233/91 E 9.263/91. ELEIÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE DIRETORES DE UNIDADE DE ENSINO. INCONSTITUCIONALIDADE.

1. É competência privativa do Chefe do Poder Executivo o provimento de cargos em comissão de diretor de escola pública.

2. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, artigo 213, § 1º, e Leis estaduais nºs 9.233 e 9.263, de 1991. Eleição para o preenchimento de cargos de diretores de unidade de ensino público. Inconstitucionalidade.

Ação Direta de Inconstitucionalidade procedente.

(ADI 578, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/1999, DJ 18-05-2001 PP-00429 EMENT VOL-02031-01 PP-00068)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO DOS CARGOS DE DIREÇÃO DE UNIDADES ESTADUAIS DE ENSINO POR ELEIÇÃO: ART. 196, VIII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, LEI Nº 10.486, DE 24.07.91, E DECRETO Nº 32.855, DE 27.08.91, TODOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE: ART. 37, II, IN FINE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. Cabe ao Poder Executivo fazer as nomeações para os cargos em comissão de diretor de escola pública (CF, art. 37, II, in fine).

2. É inconstitucional a norma legal que subtrai esta prerrogativa do Executivo, ao determinar a realização de processo eleitoral para o preenchimento destes cargos.

3. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 196, VIII, da Constituição Estadual, da Lei nº 10.486/91 e do Decreto nº 32.855/91, todos do Estado de Minas Gerais.

(ADI 640, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/1997, DJ 11-04-1997 PP-12177 EMENT VOL-01864-01 PP-00090)

EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 308, inc. XII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Normas regulamentares. Educação. Estabelecimentos de ensino público. Cargos de direção. Escolha dos dirigentes mediante eleições diretas, com participação da comunidade escolar. Inadmissibilidade. Cargos em comissão. Nomeações de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Ofensa aos arts. 2º, 37, II, 61, § 1º, II, "c", e 84, II e XXV, da CF. Alcance da gestão democrática prevista no art. 206, VI, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. Voto vencido. É inconstitucional toda norma que preveja eleições diretas para direção de instituições de ensino mantidas pelo Poder Público, com a participação da comunidade escolar.

(ADI 2997, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 12/08/2009, DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-01 PP-00119)

Na esteira do entendimento do STF, esta Corte já se manifestou em casos idênticos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL. ELEIÇÃO DE DIRETOR E VICE-DIRETOR DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CARGOS DE CONFIANÇA. OFENSA AOS ARTS. 34, §1° E 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. É competência privativa do Chefe do Poder Executivo o provimento de cargos em comissão de diretor e vice-diretor de escola pública.

2. É inconstitucional a lei que dispõe sobre eleição dos diretores de escolas públicas municipais, retirando do Chefe do Poder Executivo a prerrogativa de livre nomeação de tais cargos. Violação aos artigos 8º, 10 e 32 da Constituição Estadual e 37, II, da Constituição Federal. Precedentes do STF e deste Tribunal.

3. Ação julgada procedente, reconhecendo a inconstitucionalidade o art. 3º, inciso VI, da Lei nº 015, de 30 de novembro de 2011, do Município de Terra Alta, com efeitos erga omnes e ex tunc.

(TJPA, ADI 0813967-49.2022.8.14.0000, Acórdão nº. 1797115, Tribunal Pleno, Relator Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, Julgado: 07/02/2024).

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI MUNICIPAL. ELEIÇÃO PARA CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL. ESFERA DISCRICIONÁRIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS/PA. INCONSTITUCIONALIDADE.OFENSA AOS ARTS. 34, §1° E 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, relativa à Lei municipal n. 2.817/2009, elaborada pela Câmara Municipal e sancionada pelo Prefeito Municipal de Salinópolis.

II. O autor aponta que a Lei Municipal n° 2.817/2009, a qual estabelece diretrizes para a eleição de Diretores das Escolas Públicas Municipais, contraria o disposto nos arts. 34, §1° e 35 da Constituição do Estado do Pará.

III. É imperioso ressaltar que os cargos de diretor e vice-diretor escolares municipais consistem em funções de confiança e, nesta condição, compõem a esfera discricionária do chefe do Poder Executivo, de sorte que a livre nomeação não pode sujeitar-se à prévia eleição direta.

IV. O contexto dispensa maiores digressões para reconhecer inconstitucional a legislação municipal que impõe a realização de eleição direta, com a participação da comunidade escolar, para os cargos em comento, cuja nomeação é prerrogativa exclusiva do Chefe do Executivo. Precedentes deste TJPA e do STF.

V. A CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS, em sua manifestação (id n° 6859829), reconheceu a inconstitucionalidade da Lei nº 2.817-A/2009 do município de Salinópolis/PA.

VI. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da Lei Municipal n° 2.817/2009 de Salinópolis/PA, a qual determina diretrizes para eleições dirigidas ao provimento do cargo de diretor da escola de ensino público municipal.

(ADI 0801389-59.2019.8.14.0000, Relatora: Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento: 25/01/2023, Publicação: 26/01/2023)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 3.229/2011 E LEI Nº 3.396/2016 DO MUNICÍPIO DE SOURE. REALIZAÇÃO DE ELEIÇÕES PARA ESCOLHA DOS DIRETORES E VICE-DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. VIOLAÇÃO DA PRERROGATIVA CONFERIDA AO PREFEITO PELOS ARTS. 34, § 1º E 35, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL.

1. O art. 51 da Lei Municipal nº 3.229/2011 estabelece que as funções de direção e vice direção das escolas públicas do Município de Soure serão preenchidas a partir de processo seletivo, conduzido pelo Conselho Escolar. A matéria foi posteriormente regulamentada pela Lei Municipal nº 3.396/2016, a fim de se uniformizar o processo de eleição.

2. Consoante a jurisprudência pacífica do STF, a norma local que institui eleição para escolha de dirigentes de escolas públicas ofende o princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2º da CF/88) e da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para prover os cargos de livre nomeação e exoneração (art. 37, inciso II, da CF/88).

3. No mesmo sentido, esta Egrégia Corte de Justiça entende que tais normas violam a prerrogativa conferida ao Prefeito Municipal pelos arts. 34, § 1º e 35, caput, da Constituição Estadual.

4. Desta feita, resta incontroversa a inconstitucionalidade do art. 51 da Lei Municipal nº 3.229/2011 e da Lei Municipal nº 3.396/2016.

5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada PROCEDENTE. (TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0802916-17.2017.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Tribunal Pleno – Julgado em 10/05/2023)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS MUNICIPAIS QUE ESTABELECEM ELEIÇÕES DIRETAS PARA OS CARGOS DE DIRETOR E VICEDIRETOR DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BREVES. NORMAS QUE SE MOSTRAM EM DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, DADO QUE OS CARGOS MENCIONADOS SÃO COMISSIONADOS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Com a ação intentada, postula o autor a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 28, inciso III; 34, incisos I e II e 35, caput e § 1º, da Lei Municipal nº 2.248/2012 e alínea "b", § 1º, inciso II, do artigo 5º da Lei Municipal nº 2.236/11, ambas do Município de Breves, porquanto as normas mencionadas violariam a prerrogativa do Chefe do Executivo em prover os cargos em comissão de diretores e vice-diretores das escolas municipais de ensino. 2. In casu, revelam-se inconstitucionais os dispositivos das Leis Municipais de Breves que estabelecem o sistema eletivo mediante voto direto para a escolha dos dirigentes dos estabelecimentos de ensino. Isso porque os cargos públicos são providos mediante concurso público, ou, tratando-se em cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, essa incumbência cabe ao Chefe do Poder Executivo, conforme as normas constitucionais aplicadas ao Prefeito Municipal pelo princípio da simetria das normas. Inteligência dos artigos 34, § 1º, 35 e 135, XX, da Constituição do Estado do Pará. Precedente do STF e TJ/PA. 3. Não se confunde a qualificação democrática da gestão do ensino público, conforme previsão no artigo 206 da Constituição da República, com a modalidade de investidura, que, por sua vez, há de se coadunar com a livre escolha dos cargos em comissão pelo Chefe do Poder Executivo. Isso porque afigura-se viável a adoção de outros instrumentos capazes de promover a gestão democrática do ensino público na forma do dispositivo mencionado, de maneira a não infringir normas constitucionais que tratem sobre o provimento de cargos públicos. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. À unanimidade. (ADIN Nº 0800073-45.2018.8.14.0000. TJ/PA. TRIBUNAL PLENO. Relator: Roberto Gonçalves de Moura. Julgado em 04.12.2019. Publicado em 10.12.2019).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIRETOR E VICE- DIRETOR DE ESCOLAS MUNICIPAIS. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. PROVIMENTO MEDIANTE PROCESSO ELETIVO. LEI MUNICIPAL Nº 103/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ARTS. 34, §1º E 35.

1. As funções de diretor e vice-diretor de escola municipal, uma vez caracterizadas como funções de confiança, possuem provimento exclusivo por livre nomeação do chefe do Poder Executivo Municipal. Inteligência dos arts. 34, §1º e 35, da Constituição do Estado do Pará;

2. Assim, a lei municipal que dispuser sobre processo eletivo, para o provimento de tais cargos, viola os dispositivos da Constituição Estadual, caracterizando sua inconstitucionalidade, por desrespeitar prerrogativa exclusiva do prefeito. Precedentes do STF;

3. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.

(ADI 0000569-83.2013.814.0000, Relatora: Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento: 08/11/2017, Publicação: 21/11/2017)

Desta feita, resta incontroverso que os artigos 3.º, 6.º, 9.º, 15 e 19 da Lei Municipal n.º 011/2024, que versa sobre a eleição para escolha dos Diretores e Vice-diretores das escolas públicas do Município de Goianésia do Pará, estão eivados de inconstitucionalidade por inobservância da prerrogativa conferida ao Prefeito Municipal pelos arts. 34, § 1º e 35, caput, da Constituição Estadual.

III. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 161, I, "l" e art. 162, VIII da Constituição do Estado do Pará; art. 176 e seguintes do RITJPA; e na jurisprudência pacificada desta Corte e do STF, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 3.º, 6.º, 9.º, 15 e 19 da Lei Municipal n.º 011/2024, de Goianésia do Pará, com efeito
ex nunc,
por ofensa aos arts. 34, §1.º, 35 e 2.º da Constituição do Estado do Pará.

Façam-se as comunicações de estilo, remetendo cópia do acórdão aos órgãos competentes, nos termos do art. 183, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o voto.

Belém, assinado eletronicamente em data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/03/2026